Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708320-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO BATISTA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO BATISTA DA SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704731-11.2019.8.07.0018, movido em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para aplicação do IPCA-e (ID 71074563 — origem). Nas razões (ID 24237515), afirmam que o Tribunal, na fase de conhecimento, proferiu sentença condicionada, garantindo aos recorrentes o direito de ter seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu com o julgamento do mérito e dos embargos de declaração interpostos no RE no 870.974/SE, que decidiu pela impossibilidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária. Asseveram que a pretensão não encontra óbice na coisa julgada. Ademais, sustentam que eventual coisa julgada, em sentido contrário ao da pretensão recursal, não impede a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública. Aduzem ter o Superior Tribunal de Justiça decidido, em sede de repetitivo — REsp no 1.143.471/PR —, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, o que ainda não ocorreu na hipótese. Salientam que o fato de constar no título índice de correção monetária aplicado a época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução. Ressaltam ter o STJ decidido — Tema no 491 — que os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Com tais argumentos, requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Preparo regular (ID’s 24237516 e 24237517) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios de pagamento para aplicação do IPCA-e. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto, na hipótese de provimento do presente recurso, inexiste óbice para a expedição de precatórios complementares a fim de satisfazer o débito controvertido. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator